Tribunal: STF
Processo: ARE 1093822
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITIRA O APELO EXTREMO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 



    2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    3. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.